Tribunal: CARF
Processo: 10380.005916/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005916/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.102 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVAS DOS PROF DE SAUDE DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2005
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
MULTA. CFL 69.
Incide na multa por descumprimento de obrigações acessórias o contribuinte
que não informar mensalmente por intermédio de documento próprio, dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse da previdência social.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, em
dar provimento parcial para excluir da base de cálculo da multa as competências até 11/2001,
inclusive, alcançadas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005916/2007-67
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005916/2007-67

(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
2
31
45
55

Para registro, embora não apensado, este processo se correlaciona com a matéria
tratada nos autos do processo no 10380.005919/2007-09.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 11-19.929 da lavra da 6a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento no Recife (DRJ/REC).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

DA AUTUAÇÃO
O presente Auto de Infração, Debcad n° 37.042.990-7, Identificação MF n°
10380005916/2007-67, foi lavrado em virtude do contribuinte, acima identificado, ter
apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, das competências de 03/2000 a 12/2005, com informações incorretas, nos campos
discriminados nos anexos, de fl. 20/22, constantes nos autos.
Esta conduta, segundo o Auditor Fiscal da Previdência Social- AFPS designado para a
ação fiscal, caracterizou infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 6°, da Lei 8.212/91,
não tendo sido constatada a ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

DA PENALIDADE
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005916/2007-67

De acordo com o Relatório Fiscal da Multa, fl, 18/19, foi imputada uma multa de R$
10.007,62 (dez mil e sete reais e sessenta e dois centavos), em obediência ao art. 32, IV,
parágrafo 6°, da Lei 8.212/91. Observou-se, também, o art. 284, III, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, assim como o artigo 7°, inciso V, da
Portaria MPS n° 342 de 16.08.2006.

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado deste A1, em 27.02.2007, fis. 01, o Autuado apresentou impugnação
tempestiva, em 14.03.2007, através do instrumento de fl. 28/29, alegando, em síntese,
que:
a) por ter a empresa todo o interesse de regularizar suas obrigações perante a Previdência
Social, solicita a nulidade da autuação, em virtude da existência do cerceamento de
defesa, tendo em vista que o AFPS não informou, no Relatório Fiscal, os dados
necessários para a correção da falha;
b) Com fulcro no art. 291, parágrafo 1°, do RPS, requer seja anulado o auto e relevada a
aplicação da multa.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/REC decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/12/2005
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUSTEIO. DESCUMPRIMENTO DE _
OBR1GAÇÃO ACESSÓR1A. AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com informações inexatas,
incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
A autuação encontra-se devidamente instruída, não havendo que se falar
em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA INFRAÇÃO
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005916/2007-67

Que foi lançado uma penalidade na forma de multa no valor consolidado
de R$ l0.007,62, cujo relatório fiscal tipifica a infração no art. 32, II, § 6o
da Lei no 8.212/1991;
Que embora tenha fundamentado de maneira sintética, o auditor chama a
evidência o dispositivo acima citado;

DA IMPUGNAÇÃO - RELATÓRIO E DEFESA
Que foi feita menção a impossibilidade de defesa do autuado por absoluta
inconsistência no relatório do Auto atacado ressaltando a amplitude da
defesa;
Que são necessários relatórios fiscais claros e bem delineados que
possibilitem ao contribuinte uma análise mais segura daquilo que se lhe
está impondo o fisco;
Que o contencioso administrativo composto de auditores do fisco, ou seja,
colegas de trabalho do autuante, tendenciosamente, desconsiderou todos os
argumentos relativos a esta linha de argumentos;
Que a fica exposto o cerceamento de defesa quando em uma fiscalização
de diversos exercícios os auditores demandaram diversos meses para
apurar os prováveis débitos; ao passo que o autuado deve se defender de
todos em apenas 30 dias;

DA DECADÊNCIA
Que o AI abrange as competências compreendidas entre 03/2000 e
12/2005, enquanto a ciência do contribuinte se deu em 27/02/2007;
Que fica impossibilidade a tributação dos fatos geradores anteriores a
02/2002, segundo inteligência do art. 150, § 4o do CTN;
Que o caso trata de lançamento por homologação, cuja decadência se
aperfeiçoa com a omissão da autoridade fiscal por 5 (cinco) anos contados
de cada fato gerador ocorrido;
Que as CSP são constituídas através de lançamento por homologação;
Que o prazo decadencial de lançamento se distingue totalmente do prazo
de cobrança do tributo;
Que o prazo decadencial em matéria previdenciária é de 05 anos;
Que o STJ voltou a pôr a decadência das contribuições previdenciárias em
discussão, em sede de Argüição de Inconstitucionalidade, tendo a Corte
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005916/2007-67

declarado inconstitucional o art.45 da Lei n° 8.212 que teria ampliado o
prazo decadencial para o lançamento das contribuições previdenciárias
para 10 anos;

DO PEDIDO
Em face ao exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito expendidos, requer
que esta Colenda Corte reanalise-os e anule totalmente o auto e reconsidere a decisão
preliminar da Delegacia da Receita Federal do Brasil – Fortaleza.
.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
26/01/2009 conforme Aviso de Recebimento (fl. 54). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 12/02/2009 (fl. 55), é considerado tempestivo.

DECADÊNCIA
Ab initio, registre-se que embora não constem da impugnação, as razões que
tocam a possibilidade de decadência do crédito tributário se revestem do caráter de interesse
público e, portanto, serão examinadas sem a pecha de preclusão.
Neste tocante, a defesa intenta afastar parte da cobrança sob o fundamento de
operação do efeito preclusivo emanado do art. 150, § 4o do CTN. Segundo a tese carreada, as
competências anteriores a 02/2002 teriam sido alcançadas pela decadência prevista para os
lançamentos por homologação tipificada no dispositivo retro anotado.
Para elucidar a questão, é necessário recorrer aos seguintes entendimentos
sumulares.

SÚMULA CARF No 101
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005916/2007-67

Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.

SÚMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Cediço que o caso se refere a um AIOA sob CFL 69, ou seja, uma multa por
descumprimento de obrigação acessória que atrai a exegese do entendimento sumulado. Destarte,
a decadência segue a norma do art. 173, I do CTN, sendo irrelevante para tanto o desfecho
tomado pela correspondente obrigação principal.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Com respeito as competências mais antigas, percebidas entre 03/2000 e 11/2000,
nota-se que o marco inicial do lapso decadencial situa-se em 01/2001; enquanto o seu
aperfeiçoamento, após 05 anos, ocorre no fechamento do exercício de 2005. Decaídas, pois.
Da mesma forma, as competências compreendidas entre 12/2000 e 11/2001
decaíram no final de 2006. Dado que ciência do lançamento pelo recorrente aconteceu em
02/2007, as competências a partir de 12/2001 não foram sensibilizadas pelo instituto jurídico.
Por todo o exposto, reconheço a decadência dos fatos geradores da multa por
descumprimento de obrigações acessórias CFL 69 sucedidos até 11/2001, inclusive.

NATUREZA ACESSÓRIA
Em razão da natureza do crédito carreado nos autos, consistente em multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 69), é mister reconhecer a vinculação tratada nos
precedentes da CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.772 – Abr/2019
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. Tendo as questões
relacionadas à incidência dos tributos sido decididas nos lançamentos das obrigações
principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos geradores em GFIP segue a mesma
sorte.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-008.504 – Jan/2020
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF. Devem
ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória os
resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das obrigações
tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever instrumental.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005916/2007-67

Portanto, para conhecimento, reproduz-se aqui a ementa e o dispositivo
produzidos no bojo do processo no 10380.005919/2007-09, em julgamento promovido pela 2a
Seção – 2a Câmara – 2a Turma Ordinária deste Conselho, por meio do qual é analisada a
obrigação tributária principal consubstanciada na CSP de responsabilidade patronal.

Processo no 10380.005919/2007-09 - EMENTA
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
TERMO INICIAL. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Processo no 10380.005919/2007-09 - DISPOSITIVO
Baseado no exposto, voto por conhecer do recurso; e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a decadência relativa as competência anteriores a 11/2001,
inclusive.

Pelo exposto, depreende-se que o crédito tributário principal foi mantido, à
exceção da parte que decorre das competências alcançadas pela decadência.

DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
Em outra parte, a defesa traz balizas constitucionais para confrontar
genericamente a autuação, para o que são tecidas considerações sobre os direitos ao contraditório
e a ampla defesa. Inclui-se, neste apartado, a arguição diante da composição e da formação dos
colegiados de julgamento de primeira instância do contencioso administrativo, os quais guardam
o devido respaldo legal de funcionamento.
Com a devida vênia aos argumentos coligidos, o art. 26-A do Decreto no
70.235/1972 regulou o assunto.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005916/2007-67

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Não bastasse, a Súmula CARF no 2 assentou entendimento no sentido de que este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Feitas tais ponderações, não conheço a matéria.

MATÉRIA CONHECIDA
DA CONFIRMAÇÃO E DA ADOÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
No que toca à multa de descumprimento de obrigação acessória CFL 69, segue
dispositivo legal preconizado pela Lei no 8.212/1991, regulamentado pelo Decreto no 3.048/1999,
vigente na época dos fatos.

LEI No 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por intermédio
de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.

DECRETO No 3.048/1999
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§m4oO preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.

A leitura do recurso voluntário apresentado pelo recorrente revela que a devolução
de matérias ao contencioso se restringiu a reiteração e transcrição dos fundamentos suscitados
em primeira instância. Exceção feita aos aspectos sobre decadência já abordados acima.
Sobre o tema, acode-se ao teor do art. 57, do RICARF

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005916/2007-67

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Assim, diante da ausência de inovação de fundamentos em sede recursal, e dada a
assertividade do julgamento proferido pela DRJ/REC, cujo teor confirmo e adoto; passo a
transcrever o voto do Acórdão no 11-19.929, fl. 47.

Dos Argumentos Defensórios
O mero interesse em regularizar as obrigações perante a Previdência Social é um
elemento subjetivo que não tem o condão de evitar a lavratura de Auto de Infração
correspondente à infração cometida. Constatada a infração, o agente do Fisco tem o
dever funcional de promover a lavratura do auto correspondente, sob pena de
responsabilidade. A regularização das obrigações poderia ensejar, caso fossem
cumpridos os requisitos necessários, a relevação da multa.
Ainda se faz mister ressaltar que a autuação encontra-se devidamente instruída, na forma
do an. 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Acrescente-se que o Agente "do Fisco anexou planilhas, indicando as competências
relacionadas com a infração cometida, assim como os campos com erro ou omissão. A
partir dai, a empresa poderia, querendo, proceder a correção da falta.
A multa aplicada para a infração sob foco é determinada pelo § 6° do art. 32 da Lei
8.212/91 combinado, respectivamente, com o inciso III do art. 284 do RPS, e com o art.
7° inciso V da Portaria MPS n° 342 de 16.08.2006 (D.O.U. de 17.08.2006).
O art. 32 da Lei 8.212/91 apregoa que a apresentação de GFIP com erro de
preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores sujeitará o infrator à
pena administrativa de 5% (cinco por cento) do valor mínimo previsto no art. 92, que,
pela última atualização em 16.08.2006 pela Portaria MPS n° 342, é de R$ 1.156,95 (um
mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), resultando em R$ 57,85
(Cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) por campo com informações inexatas,
incompletas ou omissas; limitada, por competência, aos valores previstos no § 4° do art.
32, em função do número de segurados da empresa. Sendo assim, o valor para a infração
em apreço é de R$ 10.007,62 (dez mil e sete reais e sessenta e dois centavos).
Como este foi o valor fixado, conforme demonstrado no Relatório Fiscal da multa, de fl.
18/19, e como não foi constatada a ocorrência de circunstância atenuante, a multa foi
aplicada corretamente.
Ante o exposto, não procede o requerimento no sentido da anulação da autuação e
relevação da multa, por restarem ausentes os requisitos necessários para tanto, bastando
ressaltar que não houve correção da falta cometida.
Infere-se, portanto, que o presente processo encontra-se revestido das formalidades
legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos normativos que disciplinam o
assunto, consoante o caput do art. 293 do Regulamento da Previdência Social, Dec. n°
3.048/99, e o valor da penalidade conforme an. 283, I, “d”, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Dec. N° 3,048/99.

CONCLUSÃO
Isso posto, considerando tudo o mais que dos autos consta, vota-se pela PROCEDÊNCIA
do AI n° 37.042.990-7, ldentificação MF n° 10380005916/2007-67.

Portanto, não merecem acolhida os argumentos postos.

 Conclusão
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.102 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.005916/2007-67

Baseado no exposto, voto por parcial conhecer do recurso, exceto no que se refere
às alegações de constitucionalidade; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da base
de cálculo da multa CFL 69 as competência até 11/2001, inclusive, alcançadas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 78
DF CARF MF
Original